Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES E PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 O reeducando foi condenado ao regime semiaberto e antes mesmo de iniciar o cumprimento pena pediu prisão domiciliar para cuidar dos filhos de dois e nove anos e assegurar o sustento da família e sua própria saúde, em face da pandemia.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível quando se verifica o estado de abandono filhos de menores de doze anos que dependam exclusivamente dos cuidados do sentenciado, ou quando este experimenta uma condição periclitante de saúde. Sendo a genitora das crianças pessoal saudável que conta com o apoio da família para cuidar dos filhos, não há imprescindibilidade do réu não informa comorbidades.
3 Agravo não provido.